Tribunal: TJES
Processo: 5000093-98.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DO STF – PRECEDENTE APLICÁVEL – HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

1.
De acordo com o art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma:
“(...) o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (...)".

2.
Segundo a decisão proferida pela e. Vice-Presidência, as conclusões lançadas no acórdão, estão em dissonância com a tese jurídica firmada pelo e. STF, no tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005).

3.
De fato, ao julgar o recurso de apelação verifica-se que esta Câmara decidiu contrariamente ao entendimento consolidado no RE nº 1.140.005, razão pela qual impõe-se a retratação, para render-se à orientação firmada pelo STF, que reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4.
Das razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional. Em sendo assim, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante pois ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

5.
Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo.

6.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

7.
Em juízo retratação, recurso de apelação da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000093-98.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GUISSO MUZZI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, em juízo de retratação DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (
RELATOR
)
:-

Eminente Presidente, reformulo o meu entendimento para também fixar em R$ 500,00
(quinhentos reais)
, aderindo o entendimento majoritário deste egrégio colegiado sobre a questão.

*

vfc.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão ID 3340990, diante da decisão ID 6402545, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária,
tenho que deve ser fixada, neste caso, equitativamente em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

1 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000093-98.2022.8.08.0003

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência parcial, nos seguintes termos.

Cuida-se de reanálise de acórdão, diante do despacho em que o Desembargador Vice-Presidente desta Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de

Processo

C
ivil.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso, aplicando à espécie a tese recentemente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
(tema n. 1.002 da repercussão geral).

Também, o Desembargador Relator destacou que o STF determinou que os valores devidos à Defensoria Pública a título de honorários advocatícios devem ser destinados ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio da verba entre os membros da referida instituição.

Além disso, sublinhou que, no voto proferido pelo Ministro Relator, foi pontuado o
“déficit de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional”,
razão pela qual o recebimento dos valores alusivos à condenação do Ente Público ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública permitiria a recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria.

Com efeito, chamou atenção ao fato de que, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual n. 105/1997 destina ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES - 05% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro; particularidade a qual entende que deve ser observada no arbitramento da verba honorária, já que não tem como escopo proporcionar remuneração ao causídico.

Concluiu, assim, que
“tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.”.

Pois bem.

Por tratar-se a orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento da verba honorária.

Ademais, atento ao que fora decidido pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 1.076, compartilho do entendimento adotado pelo Relator acerca da aplicabilidade da regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).

A despeito disso, após refletir com cautela sobre a temática, registro que alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 05% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF não desnatura o fato de que os honorários advocatícios, verbas oriundas da relação jurídico-processual, devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é, tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nessa toada, é certo que o art. 85, §8º, do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo artigo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço.

No caso em testilha, sopesando tais elementos, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia a qual se coaduna com a jurisprudência firmada por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 – Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência. 3 – Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJES. AC 5000772-98.2022.8.08.0003. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.). Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (TJES. AC 5001213-19.2021.8.08.0002. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

Diante do exposto,
inauguro divergência parcial para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 14:44:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48337713112023
.

Eminentes Pares, cuida-se de julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy, Raphael Americano Câmara, Raimundo Siqueira Ribeiro e Samuel Meira Brasil Jr., em caso envolvendo reexame de apelação cível para aplicação do Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados pelo douto Relator, hei por bem acompanhar os votos de divergência apresentadas pelos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil, no que se refere ao montante fixado a título de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Salvo melhor juízo, afigura-se razoável a fixação da verba sucumbencial
em
R$ 500,00,
considerando o diminuto valor atribuído à causa (R$ 1.212,00), a

sua
baixa
complexidade e
a
expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000093-98.2022.8.08.0003

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO COSTA LOPES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RODRIGO RABELLO VIEIRA

MAGISTRADO : ARION MERGÁR

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de rejulgamento por meio de decisão do Desembargador Vice-Presidente que, após a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, determinou a remessa dos autos a este Colegiado, com base no disposto no art. 1.030, II, do CPC, haja vista a aparente dissonância do acórdão recorrido com a tese jurídica fixada no Tema n.º 1.002, do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão recorrido negou provimento à apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais que condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a providenciar uma vaga para consulta e cirurgia urológica com especialista em urologia em favor do jurisdicionado, mas isentou o ente público do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No voto de relatoria, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy exerceu o juízo de retratação para dar provimento à apelação cível, condenando o ente público Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

De acordo com o e. Relator,
[...] a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condigna
ao causídico, pois, destina-se [...] a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante [...]
.

Em voto divergente, o Desembargador Raphael Americano Câmara discordou do
quantum
arbitrado, concluindo ser devido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois o cálculo deve ser feito da mesma maneira que nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Na sequência, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro divergiu para arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme a tabela inserta no Decreto Estadual n.º 2.821-R/2011.

Pois bem.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), reconhecendo devido o encargo pelo ente público do qual ela integra, cujo montante deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Considerando que a tese tem eficácia vinculante e a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Apelado, devendo o valor dos honorários ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Em relação ao valor da verba, refleti sobre o assunto e hei por bem acompanhar o entendimento do Desembargador Raphael Americano Câmara, para a sua fixação em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos parâmetros determinados pelo ordenamento jurídico, mais especificamente o disposto no art. 85, do CPC, independentemente da destinação da verba.

Além disso, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba honorária de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Ilustrativamente: TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022; dentre outros.

Em face do exposto,
adiro à

DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento à apelação cível, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5000093-98.2022.8.08.0003_PV